Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-76.2013.8.11.0098
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000316-76.2013.8.11.0098
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, foi verificada a existência de Recurso de Embargos de Declaração, opostos contra a sentença, pendente de análise do Juiz da Vara Única de Porto Esperidião.
Por isso, no ID 65974496, chamei o feito à ordem e determinei a devolução do feito à Comarca de origem para dar correto andamento ao processo, com a ressalva de que, havendo a alteração do resultado do julgado, com a sua complementação, era possível a emenda das razões do apelo apresentadas pelo Banco do Brasil S.A.
Em cumprimento à deliberação, os autos físicos foram devolvidos em 29/01/2020, cuja diligência foi comunicada pela Secretaria ao Juiz da Vara Única de Porto Esperidião (certificado no ID 65974496).
Decorridos mais de 01 (um) ano e meio da devolução do processo, não há notícias do cumprimento da ordem da lavra desta Relatora, o que reclama nova diligência.
Diante disso, determino que o Juiz da Vara Única de Porto Esperidião seja oficiado desta decisão, a fim de informar em que fase se encontra o feito, e se já houve pronunciamento acerca dos Aclaratórios manejados contra a sentença.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora